Tribunal: TJES
Processo: 0041082-52.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0041082-52.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE ANTONIO GNOCCHI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO CANCELADO ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO CONDUTOR PARA ENTREGA DA CNH. AUTUAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. DE OFÍCIO – REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AO CAPÍTULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA LÍQUIDA – QUANTIFICAÇÃO IMEDIATA.

1.
Presentes os elementos da responsabilidade civil da autarquia de trânsito a ensejar a manutenção da sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

2.
Falha incontroversa da autarquia que não notificou o condutor para entregar a sua CNH, embora tenha registrado a suspensão do direito de dirigir em seu dossiê, ocasionando na indevida lavratura de auto de infração de trânsito, posteriormente cancelado administrativamente, e no imediato recolhimento de sua CNH em Blitz, por agente de trânsito, e sob o olhar de todos que ali possivelmente estavam, ocasionando ato vexatório e transtornos que foram além dos meros aborrecimentos do cotidiano.

3.
O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte, e não ultrapassa os valores habitualmente arbitrados ou mantidos por este egrégio tribunal.

4.
Ressalta-se que a "jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022). Na hipótese, embora na sentença o julgador tenha condenado as partes ao pagamento dos ônus da sucumbência de forma recíproca, de forma injustificável, postergou a quantificação dos honorários sucumbenciais para a fase de cumprimento de sentença, ao passo que não se trata de sentença ilíquida.

5
.
Necessário que, de ofício, seja o capítulo da sentença referente aos honorários de sucumbência reformado, e considerando a sucumbência recíproca reconhecida no édito, já fixar os honorários devidos pelo Detran em 15% sobre o valor da condenação – percentual fixado já considerando a majoração devida nesta instância recursal em razão do disposto no §11 do art. 85 do CPC; enquanto a parte autora deverá arcar com honorários no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), arbitrado de forma equitativa, por força do §8º do art. 85, CPC, haja vista que inestimável o proveito da autarquia - estando tal crédito suspenso em razão da gratuidade de justiça deferida na origem.

6.
Recurso desprovido. Capítulo dos honorários de sucumbência reformado de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e sob igual votação, de ofício, reformar o capítulo da sentença acerca dos honorários de sucumbência, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T
O

Cuida-se, aqui, de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença proferida às fls. 114/1145-v pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal da Comarca de Vitória que nos autos da ação ordinária movida por José Antonio Gnocchi, acolheu a preliminar de falta de interesse de agir e julgou extinto os pedidos de anulação do processo administrativo nº 59502614 e do Auto de Infração nº PM30028331-3 sem resolução de mérito; homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação quanto ao auto de infração nº PM30414262-0, julgou prejudicada a análise do pedido formulado para que o licenciamento do veículo de placa OVE6364 não seja condicionado ao pagamento das multas das referidas autuações; e por fim, julgou procedente em parte o pedido autoral para condenar a autarquia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Apelação do DETRAN insurgindo-se contra a sua condenação ao pagamento de verba indenizatória por danos morais, aos argumentos de ausência de dano moral passível de ser indenizado, tendo havido meros aborrecimentos comuns à vida cotidiana e que a mera inclusão de condutor ao polo passivo de processo administrativo de trânsito extinto na esfera administrativa não gera dano à esfera moral da pessoa. Subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado ao máximo de R$ 2.000,00.

A par de intimado, não foram apresentadas contrarrazões.

Na sentença, o juízo a quo concluiu por devida a verba indenizatória por dano moral ao apelado entendendo por demonstrados todos os elementos da responsabilidade civil objetiva da autarquia pública de trânsito, afirmando que conduta comissiva por parte do DETRAN/ES, o qual reconheceu o equívoco na lavratura de Auto de Infração, resultou na indevida inclusão do apelado ao polo passivo de Processo Administrativo Sancionador de cassação do direito de dirigir, sendo este fato suficiente para caracterizar o dano moral indenização.

Cabe ressaltar que o autor ajuizou a presente demanda narrando que teve seu direito de dirigir suspenso, mediante
processo administrativo nº 59502614
, em razão da infração de dirigir sob efeito de álcool
(PM30028331-3)
, conforme se vê à fl. 22. Após a instauração desse procedimento, aduz que se envolveu em acidente de trânsito em cujos trâmites foi identificado, pela autoridade fiscalizadora, que conduzia o seu veículo com direito de dirigir suspenso, incorrendo em nova infração de trânsito, sendo lavrado novo auto de infração nº
PM 30414262-0.

Apontou diversos vícios aos referidos autos e processo administrativo, pugnando ao final, pela anulação dos autos de infração PM30028331-3 e PM30414262-0; e anulação do processo administrativo de cassação da CNH nº 59502614; além da determinação para que o licenciamento do veículo de placa OVE6364 não fosse condicionado ao pagamento das multas das referidas autuações. Por fim, também postulou pela condenação do DETRAN/ES ao pagamento de indenização por danos morais.

Como relatado supra, na sentença o juízo da instância primeva reconheceu a ausência de interesse processual do autor em relação aos pedidos de anulação do auto de infração PM30028331-3 e do processo de cassação da CNH. Isso, porque o autor cumpriu todas as penalidades aplicadas pelo DETRAN nos procedimentos impugnados.

Depreende-se dos autos que, o auto de infração PM30028331-3 foi lavrado em 29.01.2021, em razão da seguinte conduta descrita como gravíssima: “dirigir sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência”.

O processo administrativo de suspensão da CNH deflagrado em desfavor do apelado
decorreu justamente desse auto de infração
PM30028331-3,
conforme se verifica à fl.29, afinal, a intelecção do art. 161, II c/c art. 165, ambos do CTB é a de que a conduta de dirigir sob efeito de álcool se trata de infração auto-suspensiva.

Quanto ao pedido formulado na exordial do apelado de anulação do auto de infração nº PM30414262-0, foi observado que houve cancelamento administrativo da referida autuação, conforme fls. 72-103, porquanto a autarquia reconheceu que não notificou o apelado para entregar a CNH, e assim, o MM. Magistrado de 1ª Instância homologou o reconhecimento do pedido autoral, por parte do réu - relativamente a esse pedido- nos termos do artigo 487, III, “a”, CPC.

O auto de infração nº PM30414262-0 foi lavrado em 20.10.2014 pelo Detran, registrando a seguinte infração de trânsito supostamente praticada pelo apelado: “dirigir veículo com CNH ou PPD com suspensão do direito de dirigir”, conforme dossiê à fl.45. Portanto, ao que se verifica dos elementos juntados e examinados, é possível concluir que, a um, a parte requerente não foi indevidamente incluída do polo passivo de Processo Administrativo Sancionador de cassação do direito de dirigir, como entendeu o Magistrado a quo. O auto de infração que ensejou o processo de suspensão da CNH do autor foi aquele cujas penalidades ele cumpriu, ensejando a declaração de superveniente ausência de seu interesse processual, por conseguinte.

Contudo, ainda assim e por fundamentos diversos, creio por presentes os elementos da responsabilidade civil da autarquia de trânsito a ensejar a manutenção da sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Em que pese o auto PM30414262-0 não ter dado ensejo ao processo de suspensão da CNH, até mesmo por ter sido lavrado
a porteriori,
a referida autuação cuja lavratura foi inquestionavelmente equivocada acabou ocasionando ao apelado ato vexatório e transtorno que vai além do mero aborrecimento do cotidiano, uma vez que a lavratura ocorreu mediante Blitz, por agente de trânsito que observou que o apelado conduzia veículo, embora constasse registrado em seu dossiê a suspensão da sua CNH, e assim, houve naquele mesmo momento, o recolhimento do documento do apelado, conforme comprovado à fl. 17.

Portanto, a incontroversa falha da autarquia, que não providenciou comunicação ao apelado para entrega da CNH, após o processamento do prévio auto PM30028331-3, acabou originando ao apelado, a um, a indevida lavratura de um auto de infração apenado com multa; e a dois, o imediato recolhimento de sua CNH em blitz e sob o olhar de todos que ali possivelmente estavam.

Em relação ao montante da indenização por danos morais, entendo que este deve ser estabelecido a partir da análise de 04 (quatro) elementos, quais sejam:
i)
a repercussão na esfera do lesado;
ii)
o potencial econômico-social do lesante;
iii)
o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e
iv)
as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, de modo a alcançar a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, verifico que o montante de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
está em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte, e não ultrapassa os valores habitualmente arbitrados ou mantidos por este egrégio tribunal. Cito apenas como parâmetro: Apelação nº 0051537-13.2013.8.08.0024, da 1ª Câmara Cível, sob relatoria do Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, em 12.06.2023.

Por fim, ressalto que a
"jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus"
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022).

E mais: “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o estabelecimento do montante relativo aos honorários advocatícios está vinculado à
necessidade de liquidez da decisão proferida
, tendo em vista que a ausência desse mencionado pressuposto impossibilita a própria fixação do percentual atinente à verba sucumbencial, de modo que a definição do percentual dos honorários sucumbenciais deve ocorrer somente quando da liquidação do julgado, de acordo com a redação do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015. Destacou-se, ainda, o objetivo da norma de evitar desproporção na fixação da verba honorária, que tem maior chance de acontecer enquanto não conhecida a base de cálculo. Precedentes.
IV - Anote-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem
natureza de ordem pública
, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo
de ofício,

sem que isso configure reformatio in pejus
. Precedentes. V - Agravo interno parcialmente provido, para reformar o acórdão recorrido no capítulo atinente aos honorários sucumbenciais, determinando que a definição do percentual ocorra somente quando da liquidação do julgado, de acordo com a redação do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1578138 SC 2019/0252222-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 16/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2023)

Ocorre que, na hipótese, embora na sentença o julgador tenha condenado as partes ao pagamento dos ônus da sucumbência de forma recíproca, de forma injustificável, postergou a quantificação dos honorários sucumbenciais para a fase de cumprimento de sentença, ao passo que não se trata de sentença ilíquida.

Necessário que, de ofício, seja o capítulo da sentença referente aos honorários de sucumbência reformado, e considerando a sucumbência recíproca reconhecida no édito, já fixar os honorários devidos pelo Detran em 15% sobre o valor da condenação – percentual fixado já considerando a majoração devida nesta instância recursal em razão do disposto no §11 do art. 85 do CPC; enquanto a parte autora deverá arcar com honorários no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), arbitrado de forma equitativa, por força do §8º do art. 85, CPC, haja vista que inestimável o proveito da autarquia - estando tal crédito suspenso em razão da gratuidade de justiça deferida na origem.

Pelo exposto, conheço e
nego
provimento ao recurso; e de ofício, reformo a sentença para alterar o capítulo referente aos honorários de sucumbência, na forma supra.

É como voto.